Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712398-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: NETSLIM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante para esclarecer a interposição do presente recurso apelatório, uma vez que deveria ter sido juntado nos autos principais e não de forma apartada. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator